Tribunal: TJBA
Processo: 8090295-65.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8090295-65.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: ROSANA BRITO ALVES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.012, §3º, II, CPC. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO. SAÚDE. PARTE AUTORA PORTADORA DE HEMANGIOENDOTELIOMA EPITELIÓIDE HEPÁTICO - EC IV - TUMOR RARO MALIGNO VASCULAR, NECESSITANDO DO TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO TKI (PAZOPANIBE) (800 MG) PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO PRESCRITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. HIPOSSUFICIÊNCIA DA AUTORA, COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO, AFASTADA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL, AFASTADA. BLOQUEIO DE VERBAS E FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ NESSA DIRETIVA. APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA ATUALIZADA, NECESSIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO. INSTITUTO DA CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR, OCORRÊNCIA SOMENTE EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA. STJ, SÚMULA 421 E RESP. Nº 1.108.013/RJ (TEMA 128). APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA PROVIDA E RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 8090295-65.2019.8.05.0001, da Comarca de Itabuna, em que figuram como APELANTE, ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE ITABUNA, e, APELADA, ROSANA BRITO ALVES, assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em REJEITAR AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DA BAHIA, E, PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO, nos termos do voto condutor.